Tribunal: TCU
Processo: 008.092/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de tomada de contas especial, julgou irregulares as contas, com imputação de débito e aplicação de multa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo ao Acórdão 2242/2024-TCU-Primeira Câmara , que, em sede de tomada de contas especial, julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante.